Tribunal: TCU
Processo: 040.832/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente solicitação e em sobrestar o seu exame até o envio dos planos de ação mencionados no subitem 1.6 e seguintes desta deliberação, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 040.832/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. fixar o prazo de 60 dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d", do RI/TCU, para que o Ministério do Turismo reformule o Plano de Ação encaminhado por intermédio do Ofício no 19/2021/CGGT/SGFT/GSE, de 1o/3/2021, de maneira que sejam adotadas as necessárias providências para a efetiva análise, até 31/12/2022, de todas as prestações de contas das transferência relativas à função turismo com prazo de apresentação estipulado até 31/12/2016 e para a instauração, instrução e remessa das tomadas de contas especiais/inscrição de débitos inferiores decorrentes da reprovação dessas prestações de contas ou da omissão do dever de prestá-las; 1.7. informar ao Ministério do Turismo que o plano de ação a que se refere o subitem anterior deverá conter, dentre outros fatores que o órgão julgar pertinentes, o seguinte: 1.7.1. o nome completo, o CPF e o cargo/função dos gestores responsáveis por aprovar e implementar o plano de ação a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União; 1.7.2. os critérios de priorização do exame dos processos, contemplando especialmente a materialidade do dano, o prazo prescricional para aplicação de sanção pecuniária (segundo entendimento fixado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ) e a quantidade de TCE em nome do mesmo Responsável; 1.7.3. os meios disponíveis para dotar o setor competente da força de trabalho necessária à implementação do plano de ação; 1.7.4. uso da ferramenta de análise automatizada de prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa Interministerial/MP/CGU no 5, de 6/11/2018 e da IN/ME/CGU no 1, de 14/2/2019; 1.7.5. mapeamento e otimização dos processos de trabalho de análise de prestação de contas e de instauração, instrução e remessa de tomada de contas especial; 1.7.6. revisão de procedimentos e normativos internos inerentes às atividades de análise de prestação de contas e de instauração, instrução e remessa de tomada de contas especial. 1.8. fixar o prazo de 120 dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d", do RI/TCU, para que o Ministério do Turismo elabore Plano de Ação para a efetiva análise de todas as prestações de contas de transferências relativas à função turismo com prazo de apresentação estipulado entre 1o/1/2017 e 30/6/2021 e para a instauração, instrução e remessa das tomadas de contas especiais/inscrição de débitos decorrentes da reprovação dessas prestações de contas ou da omissão do dever de prestá-las, que deverá constar: 1.8.1. o nome completo, o CPF e o cargo/função dos gestores responsáveis por aprovar e implementar o plano de ação a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União; 1.8.2. os critérios de priorização do exame dos processos, contemplando especialmente a materialidade do dano, o prazo prescricional para aplicação de sanção pecuniária (segundo entendimento fixado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ) e a quantidade de TCE em nome do mesmo responsável; 1.8.3. expectativa de remessa de lotes de processos ao TCU ao longo do tempo, até que o estoque de prestações de contas com prazo de apresentação estipulado entre 1o/1/2017 e 30/6/2021 seja completamente analisado e as prestações de contas delas decorrentes sejam instauradas, instruídas e remetidas ao Tribunal de Contas da União; 1.8.4. os meios disponíveis para dotar o setor competente da força de trabalho necessária; 1.8.5. uso da ferramenta de análise automatizada de prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa Interministerial/MP/CGU no 5, de 6/11/2018 e da IN/ME/CGU no 1, de 14/2/2019; 1.8.6. mapeamento e otimização dos processos de trabalho de análise de prestação de contas e de instauração, instrução e remessa de tomada de contas especial; e 1.8.7. revisão de procedimentos e normativos internos inerentes às atividades de análise de prestação de contas e de instrução de tomada de contas especial; e 1.9. transferir à SecexEducação a reponsabilidade pelo acompanhamento do estoque de tomadas de contas especiais da função "cultura" decorrentes da reprovação das prestações de contas de transferências ou da omissão do dever de prestá-las.